Tribunal: TJBA
Processo: 8059800-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059800-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada com o objetivo de suspender os descontos mensais de empréstimo consignado contratado com o Banco Master S/A.

2. A parte agravante alega abusividade na taxa de juros praticada e impossibilidade de suportar os descontos, que comprometem a sua subsistência, pleiteando a suspensão dos débitos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente:
se há probabilidade do direito alegado, diante da tese de abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato de empréstimo consignado; e
se há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da continuidade dos descontos mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O desconto em folha decorrente de contrato de empréstimo consignado está amparado pela Lei nº 10.820/2003, sendo lícita essa modalidade de contratação.

6. A abusividade da taxa de juros exige dilação probatória e análise aprofundada do contrato, não sendo cabível apreciação em sede de tutela provisória.

7. A parte agravante não demonstrou de forma concreta o comprometimento da sua subsistência em razão dos descontos mensais, nem apresentou documentação que comprove insuficiência de renda.

8. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ orienta que a propositura de ação revisional não suspende, por si só, a exigibilidade das parcelas contratadas, sendo necessária a demonstração da abusividade dos encargos e do efetivo risco de prejuízo grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A simples alegação de abusividade das taxas de juros não é suficiente para a suspensão dos descontos mensais, se não acompanhada de prova inequívoca dos fatos alegados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8003332-86.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 28.07.2021; STJ, AgRg no REsp 1.061.530, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 25.08.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8059800-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PAULO DE JESUS SILVA
e como agravado
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator